Tribunal: TJDFT
Processo: 0011044-07.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011044-07.2015.8.07.0006 AGRAVANTES: THAIS SAUTCHUK PIMENTA, DORIA ANTONINHA SAUTCHUK PIMENTA AGRAVADOS: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, ELIANA GALESI FONSECA, FABIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DÓRIA ANTONINHA SAUTCHUK PIMENTA e THAÍS SAUTCHUK PIMENTA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, pleiteando o provimento do recurso. Ressalto que, embora tenha sido certificado no documento de id 17007282 que MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA não apresentaram contrarrazões ao agravo, na verdade as partes agravadas que não se manifestaram dentro de prazo legal foram CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA e TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id16916728, para que todas as intimações dos agravados MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, inscrito na OAB/DF 17.147. Retifique a secretaria, a certidão de ID 17007282. Após, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026